Tribunal: TJBA
Processo: 0303067-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303067-91.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TIM CELULAR S.A. Advogado(s): ANDRE GOMES DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO FISCAL DE ICMS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO COMPETENTE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. TÍTULO DE INCENTIVO DO PROGRAMA FAZCULTURA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 42, ART. 42, II, “a”, LEI nº 7.014/1996. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inicialmente, no tocante à preliminar de nulidade, por ausência de fundamentação suscitada pelo Apelante, o STJ considera que ocorre a ausência de fundamentação, quando o julgado se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, considerando ainda, que que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. Do exame da sentença atacada, temos que o magistrado de origem fundamentou corretamente o julgado, fazendo todas as correlações entre a legislação e jurisprudência citadas e o caso concreto apresentado nos autos. 2. No mérito o Apelante sustenta a nulidade do CDA por não atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 6.830/1980, artigo 204, do CTN, e artigos 783 e 803, inciso I, ambos do CPC/2015. No entanto, os requisitos da certidão da dívida ativa são definidos pelo art. 2º, §§ 5º e 6º da lei 6.830/1980, c/c art. 202 do CTN. A nulidade arguida pelo apelante diz respeito à suposta falta de liquidez e certeza da dívida cobrada. 3. O STJ se firmou no sentido de reconhecer que “A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas. 4. Compulsados os autos da execução fiscal nº 0516004-86.2013.8.05.0001, verifica-se que a CDA, acostada na id 219137833 daqueles autos, preenche todos os requisitos estabelecidos na lei, tampouco o Apelante logrou êxito em comprovar qualquer prejuízo à sua defesa ocasionados pelas supostas irregularidades da CDA. 5. O Apelante afirma, ainda, que o laudo pericial acostado aos autos teria confirmado a apresentação dos Títulos de Incentivo do Programa FazCultura no total de R$ 1.809.261,00, montante incontroverso, e que restaria apenas uma diferença de R$ 1.690,69 em relação aos créditos tidos como supostamente indevidos. No Aludido laudo pericial, ID 38789066 à 38789106, o perito designado afirma, no tocante à apresentação de documentos: “6. Os títulos FAZCULTURA constantes nos autos são no montante de R$1.348.148,12 cuja correspondência com 80% [valor permitido a usar como crédito fiscal, conforme assim determina a legislação] seria R$1.078.518,50. Assim, se os mesmos forem considerados, restaria o entendimento que a autora estaria, ainda sem comprovação, o montante de R$732.433,19, em relação ao montante creditado... “7. No decorrer dos trabalhos periciais a autora apresentou novos títulos [além dos já constantes nos autos, conforme apêndice 03 e anexo 1] no valor de R$ 461.112,88 – Somando o valor “ora apresentado” com os já existentes totaliza de títulos apresentados o montante de R$ 1.809.261,00 que corresponderia um crédito de R$ 1.447.408,80; assim, restaria ainda, um valor de crédito não comprovado no montante de R$ 363.542,89... 8. Em conclusão final, vez que a aceitação dos títulos apresentados sem uma vinculação direta com os créditos escriturados, em decorrência de os números dos certificados FAZCULTURA não terem sido “amarrados” com o lançamento de escrituração três são as alternativas conforme a seguir: a) “Sendo acolhido” todos os títulos apresentados, inclusive os que não constam nos autos, mas foram apresentados à perícia e ora passam a serem anexados ao laudo (anexo 01), então, restaria a ser comprovado, em termos ”. b) “Sendo acolhido” apenas os títulos que constam nos autos, então restaria a ser comprovado, em termos de apresentação de documentos relativo aos créditos que foram considerados indevidos pela fiscalização, o montante de R$ 732.433,19 c) Não sendo “acolhido” os títulos, nem mesmo os que constam nos autos em decorrência de o número dos mesmos não estarem vinculados, em termos de escrituração ao lançamento efetuado, então restaria considerar que efetivamente inexistiu comprovação documental dos valores lançados no exercício de 2007, a título de “DEDUÇÕES FAZCULTURA – LEI 7015...”. 6. O Juiz primevo, levando em conta as respostas dadas pelo perito designado, considerou que a apelante não informou o número do título utilizado como crédito em seu livro Registro de Apuração do ICMS, o que ensejou a autuação, cabendo o registro de que no livro Registro de Apuração do ICMS a Embargante não faz referência a nenhum título do FAZCULTURA. bem assim que os valores lançados como crédito no período da ação fiscal (janeiro a dezembro/2007), parte foi emitida em 2006, significado que os tais já poderiam ter sido usados no próprio exercício de 2006 e, também poderiam ser utilizados em período posterior ao da ação fiscal, 2008, 2009, 2010. Considerou, ainda, que os títulos emitidos em 2006 foram utilizados como documento de comprovação de crédito no próprio exercício de 2006, consoante afirmado pelo perito. Reconheceu, portanto, que a Apelante é devedora do montante consignado na infração 01 do PAF n. 269135.0012/11-6, no valor histórico de R$ 1.810.951,69. 7. Não se revela verdadeira, portanto, a afirmação da parte apelante no tocante ao reconhecimento de apresentação de documentos comprobatórios dos Títulos de Incentivo do Programa FazCultura. O Perito afirma que os títulos foram apresentados nos autos dos embargos à execução, e no curso dos trabalhos periciais, de forma que não constaram da escrituração ao lançamento efetuado, então restaria considerar que efetivamente inexistiu comprovação documental dos valores lançados no exercício de 2007. Ainda assim, ressalva que se considerados todos os documentos nestes autos, restaria um saldo de R$363.542,89, e se considerados apenas os documentos apresentados com a inicial o saldo devedor seria de R$732.433,19. 8. No tocante à alegada impossibilidade de aplicação de multa na Infração nº 01 do auto de infração, sob o fundamento do artigo 42, inciso VII, alínea “a”, da Lei nº 7.014/1996, o Apelante afirma que a infração atribuída não teria relação com o creditamento indevido, porquanto não se enquadraria na conduta típica prevista no diploma legal. 9. No caso dos autos, às infrações atribuídas ao Apelante são a utilização indevidamente de crédito fiscal de ICMS sem a apresentação do competente documento comprobatório do direito ao referido crédito e o não recolhimento dos acréscimos moratórios referentes ao ICMS devido, pago intempestivamente porém espontâneo. Ambas infrações enquadram-se, pois na conduta tipificada pelo dispositivo legal citado, sendo possível a aplicação da pena de multa, dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade , que foram devidamente atendidos. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Cuidam os autos de Apelação Cível manejada pela Tim Celular S/A tendo como Apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.